Tribunal: STF
Processo: Rcl 80567
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra que negou seguimento à presente reclamação, porquanto verificada reiteração da questão contida nos autos da Reclamação 80.566/AP (eDOC 17, ID: 7f42900c).



    Nas razões do agravo, aduz-se, em suma, o seguinte:



    “O Meritíssimo Doutor Relator proferiu Decisão negando seguimento a presente Reclamação supondo que esta apenas reitera questão contida nos autos da Reclamação 80.566/AP, que já lhe fora distribuída por prevenção à Rcl 71.35/AP. 



    Muito respeitosamente, apresentamos o presente Agravo para dialogar a respeito desse pronunciamento e melhor esclarecer o ocorrido. Vejamos o dispositivo dessa Decisão (grifo nosso): 



    (...)



    De fato, Excelência, houve mesmo erro deste peticionante na hora de anexar a petição inicial da Rcl 80.566/AP. Nesta data procedi o ajuste por meio da emenda à inicial. Humildemente peço desculpas pelo transtorno gerado. 



    Já em relação a esta Rcl 80.567/AP, trata-se de uma nova ação contra novo acórdão do TRT8 nos autos do mesmo processo tratado na Rcl 71.351. Sim, é que diante da cassação do acórdão anterior, decretada nos autos da Rcl 71.351 (Rcl-AgR. DJE div 25.03.25, pub em 26.03.25), a Turma do TRT8 resolveu novamente desprezar os comprovantes de fiscalizção juntado pelo Estado e, em 29.05.25, repetir o mesmo pronunciamento cassado.” (eDOC 20, ID: 088b9be7)



    Requer, assim, “a reconsideração do ato que negou seguimento à Reclamação ou que seja o presente Agravo submetido a julgamento da Turma”. (eDOC 26, p. 4)



    É o breve relatório. 



    Decido.



     Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 17 (ID: 7f42900c), julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação, nos seguintes termos:



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Amapá, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Processo 0000425-41.2023.5.08.0206, em razão do suposto descumprimento da decisão proferida nos autos da Reclamação 71.351/AP, de minha relatoria.



    Eis a ementa do ato ora reclamado:



    “ESTADO DO AMAPÁ. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO FORMALMENTE ESTABELECIDA. Não existe controvérsia, ademais é expressamente afirmado pelo ente público, quanto à inexistência de fiscalização das obrigações trabalhistas, cuja responsabilização subsidiária está prevista no contrato de gestão.” (eDOC 6, ID: 83308155)



    Em suas razões, a Municipalidade justifica a proposição da presente reclamação “(...) em razão de nova Decisão exarada nos autos do processo supramencionado que, ao desconsiderar o sentido da Decisão proferida na Rcl 71.194, na ADC 16 e no Tema 1.118, imputou ao ente público responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas - como se a atuação da Administração amapaense fosse a única hipótese possível de justificar a inadimplência da empresa junto aos seus funcionários.” (eDOC 1, pp. 1-2)



    Nesses termos, reitera que a nova decisão proferida pela autoridade reclamada “[c]olidindo frontalmente com o paradigma fixado na ADC 16 e na Rcl 71.351, a Turma do TRT8, alegando genericamente ‘a ausência de fiscalização não foi presumida, mas sim afirmada pelo Estado do Amapá’ afastou as regras do contrato de Gestão e responsabilizou subsidiariamente a Administração estadual pelo pagamento de verbas trabalhistas”. (eDOC 1, p. 4).



    Requer, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 71.351/AP, de minha relatoria. (eDOC 14, ID: 8192d4b2)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    Inicialmente, registro que, em sessão de julgamento virtual de 13.12.2024 a 3.2.2025, a Segunda Turma desta Corte, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 71.351/AP, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos do voto vogal por mim proferido.



    Por oportuno, transcrevo teor do julgado no que interessa:



    “No caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que o Reclamante deveria ser responsabilizado subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando a ausência/insuficiência de fiscalização por parte do ente público. 



    Dessarte, entendo que a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema, vez que o mero argumento de ausência de fiscalização ou de ineficácia desta, não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Verifica-se assim violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC 16.



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o ‘Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’.



    Todavia, tendo-se em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Nesses termos, pedindo as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, voto no sentido de dar provimento ao agravo e, desde já, julgar procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária da parte reclamante.” (Rcl 71.351 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2025)



    Ora, como bem se percebe, não houve determinação de rejulgamento pela Corte de origem, um vez que o acórdão reclamado restou cassado no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária da parte reclamante.



    Entretanto, com o retorno dos autos ao Tribunal a quo, este promoveu o rejulgamento da demanda, proferindo nova decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    Ocorre que o STF, nos autos da Reclamação 71.351/AP, por maioria de votos, deu provimento ao agravo regimental interposto, proferindo decisão no sentido de cassar o Acórdão da 1ª Turma deste Tribunal, ‘no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária da parte reclamante.’ 



    Desta feita, os autos voltam à pauta de julgamento para que seja proferida nova decisão turmária. 



    (...)



    Nos autos da reclamação 71.351 Amapá, o reclamante, Estado do Amapá, assevera que a responsabilização do Estado se deu ‘sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltada a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços’ Assim, sustenta ter havido violação ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. 



    O entendimento do STF, representado pelo Exmº Ministro redator para o Acórdão, Gilmar Mendes, foi no sentido de que ‘a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema, vez que o mero argumento de ausência de fiscalização ou de ineficácia desta, não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos’.



    Vejamos. 



    O STF, nos autos da Reclamação em questão, considerou que, no capítulo relativo à responsabilidade do ente público o órgão reclamado responsabilizou automaticamente o Estado, sem apresentar prova inequívoca de sua conduta comissiva ou omissiva na fiscalização dos contratos. Dessa forma, julgou procedente o pedido, cassando o acórdão, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente federativo. O Ministro Nunes Marques, vogal no julgamento, acrescentou a determinação de que outro julgamento fosse formalizado, nos termos da jurisprudencia do STF, em especial naquela surgida no julgamento da ADC 16 e na análise do Tema 246/RG.



    Apreciando a questão à luz do deliberado na ADC referida, observo que a responsabilidade não foi presumida, mas sim resultante da modalidade de contratação realizada pelo Estado do Amapá. Veja-se a norma do artigo 265 do Código Civil: 



    (...)



    O próprio órgão público, como não poderia deixar de ser, chamou a si a responsabilidade pela fiscalização. Todavia, confessadamente assim não fez. Veja-se o trecho da contestação do Estado do Amapá: 



    (...)



    Infere-se, portanto, que a fiscalização pelo Estado do Amapá possui uma conotação mais macro relativo aos objetivos e metas do Contrato de Gestão enquanto que para as OSs, além dos cumprimento das metas, era destinada a fiscalização mais cotidiana das normas fiscais e trabalhista. 



    O Estado do Amapá declara não ter realizado a fiscalização dos serviços, tendo terceirizado a necessária fiscalização à empresa contratada, abrindo mão da responsabilidade que foi imposta ao órgão Público pelos mandamentos contidos na ADC nº 16/DF. A ausência de fiscalização não foi presumida, mas sim afirmada pelo Estado do Amapá em flagrante descumprimento às orientações do STF. 



    Comprovada a ausência de fiscalização e o vinculo entre a omissão/ação do ente público e o demandado no presente processo, mantenho, por fundamento diverso, a decisão que responsabilizou subsidiariamente o Estado do Amapá. 



    No mais, o acórdão proferido no Id 0e40675 é integralmente ratificado.



    Conclusão do recurso 



    Ante o exposto, em cumprimento ao determinado pelo Preclaro STF na Reclamação 71.351/AP, torno sem efeito o trecho do acórdão proferido no Id 0e40675, a respeito da responsabilidade subsidiária do ente estatal e, proferindo nova decisão, nego provimento ao recurso do Estado do Amapá; no mais, ratifico todos os demais termos do sobredito acórdão, prosseguindo-se nos ulteriores de direito; tudo conforme os fundamentos.” (eDOC 6, ID: 83308155; grifo nosso)



    Com efeito, entendo que o Tribunal de origem, por via transversa, descumpriu a autoridade da decisão proferida por esta Corte, uma vez que restou cassado o acórdão que reconhecia a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, sem que houvesse a determinação de rejulgamento da demanda.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 17 (ID: 7f42900c) e julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado. Prejudicado o agravo regimental.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente